Tribunal: TJES
Processo: 5000041-49.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-49.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE COELHO DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXECUÇÃO DA MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000041-49.2020.8.08.0011

Recorrente: ALICE COELHO DOS SANTOS LEAL

Recorrido: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM e INECSE INSTITUTO EQUIPE CURSOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALICE COELHO DOS SANTOS LEAL
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que foi deferida penhora no rosto dos autos para fins de execução;
c)
que o valor correto da execução é de R$ 19.914,00 atualizados até 04/04/2022;
d)
que o valor deferido na penhora foi apenas de R$ 5.152,99;
e)
pugna pelo conhecimento do recurso para manter o prosseguimento da execução, considerando a penhora no rosto dos autos e que seja considerado o valor das astreintes para fins de execução.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade de continuidade do processo de execução.

No presente caso a sentença extinguiu o feito por considerar que houve o abandono da causa pela parte exequente. Todavia, compulsando com detença os autos, observo que não houve a intimação pessoal do recorrente/exequente, o qual se mostra como requisito indispensável para a configuração do abandono da causa conforme o §1º do art. 485 do CPC, mas apenas a de seu patrono, de modo que não se mantém a possibilidade da extinção da execução.

Vejamos o precedente do C. STJ que corrobora com a legislação aplicável ao caso:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.281.692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

No que se refere à possibilidade de execução das astreintes, verifico que a razão assiste à parcialmente recorrente, explico.

De fato a decisão inicial arbitrou multa no valor de R$ 10.000,00 dez mil reais), a qual foi majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil) na decisão ID 4677795, e foi determinada a intimação pessoal apenas da recorrida INECSE INSTITUTO EQUIPE CURSOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME sobre a majoração da multa, sendo que a primeira recorrida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM tomou ciência da majoração através de seus patronos.

A súmula 410 do STJ prevê a necessidade de intimação pessoa do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, e, apenas após a intimação é possível a cobrança da multa imposta, a qual se deu por meio de carta com Aviso de Recebimento, conforme verifica-se através da certidão ID 4677745.

Ocorre que posteriormente houve nova decisão determinando a majoração da multa, a qual não é necessária nova intimação, conforme enuncia o precedente do E. TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRAMINUTA - PRECLUSÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - EFETIVADA - SÚMULA 410 DO STJ - OBEDIÊNCIA - MAJORAÇÃO DA MULTA - NOVA INTIMAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - VALIDADE. 1. A impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser oposta em momento posterior ao seu deferimento, sob pena de preclusão, exceto se houver causa superveniente para tanto. 2. Por força do enunciado da súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. No caso em análise, o agravante foi devidamente intimado para cumprimento da obrigação e, deixando de fazê-lo, houve majoração das astreintes. 4. A obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor diz respeito apenas à decisão que determina o cumprimento da obrigação, não se estendendo àquela que apenas aumenta a multa anteriormente fixada. 5. O objetivo primordial da intimação pessoal é dar conhecimento ao devedor da própria obrigação que lhe foi imposta e não apenas da multa cominada. 6. Consequentemente, se mesmo tendo ciência da obrigação, por meio da intimação pessoal, o devedor deixa de cumpri-la, ocasionando o aumento da multa inicialmente fixada, não se faz necessária nova intimação pessoal, bastando, nesse caso, a comprovação de que a intimação foi disponibilizada no órgão oficial, como de fato ocorreu. 7. Exigir-se nova intimação pessoal do devedor, em tais casos, seria o mesmo que compactuar com a sua desídia no cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, em detrimento, inclusive, da imperatividade e coercitividade, próprias da ordem judicial. 8. Agravo não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.215498-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022)

Destarte, considerando que as partes apenas tiveram ciência da da integralidade dos termos da decisão de ID 4677742, a qual arbitrou multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e após houve a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tenho que é devida a execução do montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando a continuidade do processo de cumprimento de sentença, incluindo-se o montante de R$ 15.000,00 a título de astreintes no valor da execução.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)